Tribunal: TJSP
Processo: 1076945-17.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Usucapião especial urbana. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Apelante que não preenche os requisitos legais. Imóvel usucapiendo não utilizado para moradia da autora ou de sua família. Exegese do artigo 183 da Constituição Federal e do artigo 9o da Lei 10.257/01. Sentença mantida. Recurso improvido.